Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-82.2015.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001511-82.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DE SOUZA ROCHA - CPF: 052.142.021-05 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), GLEISON FERREIRA CAETANO - CPF: 707.856.061-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES MANOEL SOUSA DAS CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), Wanderson Bejamim de Oliveira Amorim (VÍTIMA), GABRIEL ALVES GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON BEJAMIM DE OLIVEIRA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, "d", do Código Penal, diante da utilização da confissão extrajudicial do apelante como fundamento para sua condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). O juízo de origem aplicou a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão, reduzida, em virtude do tráfico privilegiado, para 2 (dois) anos de reclusão.

II.
Questão em discussão:

(I)
Saber se a confissão extrajudicial do apelante, ainda que retratada em juízo, pode ser considerada para fins de atenuação da pena.

III.
Razões de decidir:

1.

A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, foi de fundamental importância para a elucidação dos fatos e a formação do juízo condenatório, justificando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros Tribunais pátrios reconhece que a confissão parcial, extrajudicial ou retratada, quando utilizada para embasar a condenação, deve ser considerada para a atenuação da pena (TJMT, N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022).

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido.
Redimensionada a pena do recorrente para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, mantido o regime aberto para início de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 65, III, "d"; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leonardo de Souza Rocha
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de

200 (duzentos) dias/multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no artigo
65, inciso III, "d", do Código Penal
(confissão espontânea), sustentando que o magistrado a quo deixou de valorar devidamente tal circunstância atenuante. Defende que a confissão, ainda que parcial ou indireta, deveria ser considerada para fins de redução da pena (id. 226547283)

O
Ministério Público
, em suas contrarrazões, requereu o
desprovimento do recurso
, alegando que o apelante não confessou de forma clara e espontânea a prática do tráfico de drogas, mas apenas admitiu o uso de entorpecentes, negando a autoria do crime narrado (id.

226547286).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto por
Leonardo de Souza Rocha
, ratificando os argumentos ministeriais de ausência de confissão espontânea que justificasse a aplicação da atenuante pleiteada
(id. 229348660
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...no dia 25 de outubro de 2015, por volta das 02:00 horas, no Setor F, no Bar “Pinguim”, neste Município de Querência/MT,
Leonardo de Souza Rocha vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, entregou a consumo ou forneceu drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar recebeu notícia anônima de que havia pessoas comercializando drogas no Bar “Pinguim”, no Setor F desta urbe, e, em ronda nas mediações, verificou movimentação suspeita de um grupo de pessoas que estavam sentados no mencionado recinto.

Optando pela busca pessoal dos suspeitos, os milicianos perceberam a presença de 04 adolescentes junto com o denunciado.
No mesmo instante, também foram feitas buscas na parte externa do estabelecimento, circunstância que ocasionou a descoberta de substância entorpecente (3,5 gramas de cocaína), envolvida em plástico, escondida em uma cavidade no muro do bar
(fl. 38).

Apurou-se que a droga pertencia ao traficante conhecido como “Levi” e, naquela noite, estava sendo vigiada e comercializada pelo denunciado, no afã de conseguir, ao final, receber seu pagamento também em droga. (ID. 226547261).

Após realizada a instrução, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“...
Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal.

O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade com que agiu o acusado é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo que o acusado é primário. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11.343/06 é expresso em mencionar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a NATUREZA e a QUANTIDADE da substância ou do produto.

Deste modo, em relação à natureza e quantidade da substância, anoto que se trata de cocaína, razão pela qual, valoro negativamente esta circunstância.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria das penas, não há circunstância atenuante e agravante a ser valorada, razão pela qual, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão
.

Presente a causa de diminuição de pena descrita no § 4.o do artigo 33 da Lei 11.343/06, considerando-se a primariedade do acusado, DIMINUO a pena em 2/3, equivalente a 04 (quatro) anos e chego ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão.

Não há causa de aumento a ser valorada, razão pela qual,
TORNO DEFINITIVO O MONTANTE de 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em
200 (duzentos) dias-multa.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos...”. (Sentença – id. 226547267).

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, almejando o

reconhecimento da atenuante descrita na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código Penal (confissão espontânea).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Para melhor análise e compreensão da questão, transcrevo o interrogatório do acusado, prestado, em ambas as fases procedimentais.

Na fase policial o acusado confessou que efetuou “dois corres” para um terceiro e em troca desse serviço, recebeu a quantia de R$ 20,00 de droga para seu consumo próprio, admitindo ainda, que é ele quem faz a entrega dos entorpecentes. Vejamos:

“...
QUE é usuário de substância entorpecente desde que tinha 14 anos de idade
; QUE está residindo na cidade Querência há pelo menos quatro meses; QUE relata o interrogado que chegou na plantão pinguim por volta das 21 horas da noite de sábado;
QUE ficou sentado perto da televisão, foi quando chegou a pessoa de LEVI e disse: "Olha Negão, eu tenho pó ai, se você souber quem é que quer, você ganha o seu também";

QUE o interrogado disse; " beleza, tranquilo"; QUE conheceu LEVI jogando bola e sabe que ele vende droga;
(...) QUE sabia onde a droga estava, mas não correu, porque não devia nada; QUE ainda pediu para LEVI não deixar aquilo ali, mas ele disse: "NÃO NEGUINHO! HORA QUE OS HOMENS SAIR FORA EU TIRO"; (...)
QUE por volta das 23horas, o interrogado fez "dois corres" para LEVI, um de R$ 30,00 e um R$ 20,00 e ganhou o pó, equivalente a uma quantia de R$ 20,00;
QUE LEVI nunca deixa droga com ele;
QUE o interrogado só faz a entrega;

QUE se LEVI deixar droga com ele, "usa tudo"
; QUE nunca vão achar droga com LEVI, apenas dinheiro; QUE LEVI sempre deixa a droga em lugar que pode visualizar, mas nunca com ele; QUE ele costuma colocar droga dentro de uma caixa de cigarro e amassada, joga no chão e fica cuidando de longe, quando aparece os "corre" ele vai lá e pega; QUE quando tem um quantia alta em dinheiro, ele guarda;...”. (Fase Policial – Acusado – id. 226547261 – pg. 46).

Em juízo, o acusado modificou parcialmente suas declarações, alegando que ele só leva os usuários até o vendedor, recebendo em troca pequenas porções para seu consumo. Vejamos:

“...
não (não confessa o crime
); não aconteceu, por causa que, por volta das, eu sou dependente químico de pedra de braw, de pó, de lolo, de papel, de bala, que é esse tipo de química; eu já fui internado em duas clínicas (...);
foi assim, onze horas da noite, eu passei perto da Pinguim e peguei uma pedra, entendeu; fui para minha casa, fumei
, tal, tal e tal; ai por volta da meia noite, eu fui na Pinguim, comprei uma latinha de cerveja, sentei numa mesa, ao lado da mesa que estava os de menor, no caso, ai a polícia chegou e falou vocês ai, tudo com a mão na cabeça, ai os de menor foi indo; ai o policial, você também; ai eu falei, não, tudo bem; ai eu fui, e eles já falaram mete uma algema, mete uma algema, ai eles foi e pôs um algema na gente; (...)
ai o Delegado me mostrou e falou, isso aqui é seu, eu falei não
; tinha uns meninos sentado lá, vai ver é deles; (...) de vista sim (se conhecia os meninos), de conversar não; (...) eu estava sentado ao lado (na mesa ao lado dos meninos); (...) estava eu e mais dois amigos sentados na mesa; (...) tinha (consumido droga nesse dia); (...)
não estava com droga; eles não pegaram nada comigo, nem dinheiro, nem droga, nem nada
; (...)
era assim, não tipo de correria, entendeu;
se eu sou usuário, ai eu não tenho dinheiro para mim poder comprar, ai a gente fica ali andando
,
ai a hora que aparece uma pessoa e fala assim, poxa eu queria comprar vinte conto de pedra; uai cara, eu sei de um outro ali que vende, ai eu levo você lá, ai você pega e nós dois usa
;
assim que funciona, ai eu vou com ele lá e coisa né; ai a hora que eu levo o cara lá, que eu consegui já, tipo assim (inaudível), ai mano, joga uma cabecinha

na mão ai para eu usar, e tal; ai você pega e me dá; (...) eu vou junto com o usuário, entendeu, a gente pega, ai a gente vem, fuma, usa e tudo mais, entendeu; ai depois eu peço uma preza para o dono da droga
; (...)
eu expliquei para eles certinho (na delegacia), ai eles foram e escreveram isso ai; (...) o que eu estou falando aqui, foi a mesma coisa que eu falei para eles, que eu sem dinheiro e sem nada, como que eu uso; (...) tipo assim, ai passa um ai, olha tenho cinquenta reais aqui, você tem, ai ia comprava e nós dois fumava, entendeu, ai depois eu chegava e falava, oh cara, ei fiz esse tanto de dinheiro para você, ai o que você pode fazer para mim e tal, ai ele vinha, me dava uma preza e eu ia fumar, porque eu fumo mesmo; sou usuário, sou dependente químico
; (...)
não (não estava viajando a droga que estava guardada no buraco do muro);
ai também não;...”. (Fase Judicial – Acusado - relatório de mídias – id. 226547264)

Extrai-se das declarações extrajudiciais do acusado, que ele admitiu que quando está sem dinheiro, ele vende drogas para sustentar o seu vício.

Portanto, em que pese o apelante, na fase judicial, tenha modificado a sua versão, não se pode olvidar que sua confissão extrajudicial foi de suma relevância para a elucidação dos fatos e, sobretudo, para sua condenação.

Por essa razão, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PRÁTICA DA MERCANCIA
– DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – (...) – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA IMPOSTA.

(...)

“1. A confissão, ainda que parcial, extrajudicial, ou, até mesmo retratada, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que a confissão parcial do réu, porquanto em consonância com as demais provas produzidas, foi considerada para o decreto condenatório.

2. (...)

(N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Diante do exposto, não sendo a pena basilar objeto do recurso, mantenho-a na forma fixada, ou seja,
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias/multa
.

Na
segunda-fase
, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, utilizando a fração de 1/6, redimensiono a reprimenda, para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos
e corrigidos até a data do pagamento.

Na
terceira-fase
, em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, mantenho a fração de
2/3
, na forma aplicada pelo juízo sentenciante, reduzindo a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias/multa
, resultando a pena, nesta fase,
em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão

e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos
e corrigidos até a data do pagamento.

Por outro lado, não havendo causa de aumento a ser valorada,
torno definitivo o montante
de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão

e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos
e corrigidos até a data do pagamento, por ser
medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ele praticado, em
regime aberto
, conforme dispõe o art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Leonardo de Souza Rocha
, para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão

e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa
, mantendo o regime
aberto
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025